Tribunal: STF
Processo: AI 207672
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: Caderneta de poupança: controvérsia relativa à legitimidade
 passiva da instituição bancária para responder pelas diferenças de
correção monetária relativas ao período abrangido pela L. 8.024/90:
questão de alçada infraconstitucional, insuscetível de reexame no RE